Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. REGIME DE VISITAÇÃO. DIREITO À PERNOITE. GARANTIA. VÍCIO OMISSIVO. INEXISTENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer omissão, porquanto o v. acórdão, de forma clara e exaustivamente fundamentada, fez consignar que, evidenciado o contato do genitor com a filha há muito tempo, aos finais de semana, não há que se falar em falta de adaptação ou resistência da menor quanto ao pernoite no lar paterno. 2.1. Não bastasse isso, o v. acórdão fez registrar que o regime transitório de visitas, sem pernoite, poderia dificultar ou retardar a criação de laços entre pai e filha, desatendendo o melhor interesse da criança.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.